Tribunal: TCU
Processo: 017.144/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10741/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do João Lucas Ribeiro dos Santos: 1. Processo TC- Processo 017.144/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anamércia Vieira de Araújo de Alencar (XXX.244.124-XX); Jaqueline Queiroz de Araújo (XXX.789.903-XX); João Lucas Ribeiro dos Santos (XXX.283.973-XX); Maria de Fátima Pessoa Nunes Santos (XXX.825.633-XX); Sandra Maria Oliveira (XXX.995.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça o fundamento para a mudança de graduação do instituidor José Robson dos Santos no ato de alteração representado pelo formulário de pç. 3.